Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736939-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEUSDETE IZIDIO BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726750-62.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio de sistema Renajud, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEUSDETE IZIDIO BARBOZA, todos qualificados no processo. Inicialmente, cancele-se a restrição RENAJUD de id. 60898089, tendo em vista a desconstituição da penhora incidente sobre o veículoCITROEN C3, placa ATF 4082, conforme decisão de id.114579048. Indefiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD com vistas à localização de patrimônio do devedor, haja vista que tal pesquisa já foi realizada, conforme documentos de id.59167302. OCódigo de Processo Civil estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exequente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 14/10/2023, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Dispõe o art. 921, § 4o do CPC, com a alteração dada pela Lei 14.195/2021, “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. No caso, a intimação da primeira tentativa frustrada de localização dos bens do devedor ocorreu em 22/04/2022 (id. 122259439), após a vigência da norma (26/08/2021), momento em que o prazo da prescrição intercorrente passou a correr. Transcorrido o prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, volta a correr a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 22/04/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam as partes intimadas.” Indefiro a pesquisa RENAJUD, pois já realizada nos autos, conforme ID 30241180. Ademais,o exequente pode diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial, em busca de veículos pertencentes à parte executada. Retornem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC).” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema Renajud, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização do sistema Renajud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pondera que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, visto que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui em face dos devedores. Argumenta que “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas.” Enfatiza que o transcurso de quase quatro anos isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica dos devedores e permite nova pesquisa de bens. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Renajud foi realizada em 12.3.2020 (Id. 59167302). Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas. Pede a concessão de efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto ao Renajud, com intuito de localizar bens de propriedade dos Agravados para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 40860689). Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de veículos pelo sistema Renajud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar veículos da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu mais de dois anos desde a última consulta (12.3.2020) e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. É permitido ao credor empregar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Lado outro, o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas pesquisas de bens pelo sistema Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora